Tribunal: TJBA
Processo: 8002962-05.2024.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8002962-05.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público REQUERENTE: EDILSON AMORIM DA SILVA Advogado(s): MARCELA DAYANA OLIMPIA SODRE REQUERIDO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ALEGADA CONTRADIÇÃO NA FIXAÇÃO DO FORO COMPETENTE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que reconheceu a incompetência do Tribunal de Justiça da Bahia para processar execução individual de sentença coletiva, determinando a remessa do feito a uma das Varas da Fazenda Pública do domicílio do exequente. O embargante alega contradição, sustentando que a definição do foro seria faculdade do exequente, e não imposição judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de contradição no acórdão embargado quanto à fixação da competência do juízo de primeiro grau do domicílio do exequente para processar a execução individual de sentença coletiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os Embargos de Declaração são cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, quais sejam: esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. 4. Não se verifica contradição no acórdão embargado, que apenas replicou entendimento consolidado pelo colegiado da Seção Cível de Direito Público deste Tribunal, em sessão realizada em 08/08/2024, nos autos nº 8042207-57.2023.8.05.0000. 5. A determinação de remessa ao foro do domicílio do exequente decorre de decisão colegiada, e não de juízo de conveniência do relator, o que afasta a alegação de contradição no julgado. 6. Os embargos não se prestam à rediscussão da matéria decidida, sendo incabíveis quando utilizados com finalidade infringente, como no presente caso. 7. Precedentes dos Tribunais de Justiça do Ceará e da Bahia reforçam a impropriedade dos embargos declaratórios manejados com intuito de alterar entendimento do julgado na ausência de vício formal. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO. Tese de julgamento: 1. A remessa da execução individual de sentença coletiva ao foro do domicílio do exequente decorre de entendimento colegiado e não configura contradição no acórdão. 2. Embargos de Declaração não são meio hábil para rediscutir matéria já decidida, salvo quando presentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 3. A fixação da competência nas execuções individuais de sentença coletiva deve observar as diretrizes firmadas em sede colegiada, com base em jurisprudência consolidada. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026. Jurisprudência relevante citada: TJBA, ED no AgInt nº 0062339-65.2009.8.05.0001, Rel. Desa. Maria do Socorro Barreto Santiago, 3ª Câmara Cível, j. 29.01.2016; TJCE, ED nº 0627352-17.2015.8.06.0000, Rel. Desa. Lira Ramos de Oliveira, 6ª Câmara Cível, j. 17.02.2016; TJBA, AgInt nº 8042207-57.2023.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 08.08.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002962-05.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante EDILSON AMORIM DA SILVA e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da relatora.